Tribunal: TJBA
Processo: 8024578-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024578-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTER MILENA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PESSOA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 99 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8024578-36.2024.8.05.0000
, em que
figura como
A
gravante

ESTER MILENA SILVA ARAÚJO
e
A
gravad
o
HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do condutor Relator.

LBA1